Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-20.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DEMOCRATAS - DEM COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
Órgão julgador: RECORRENTE: DEMOCRATAS - DEM COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
14/10/2020
Número: 0600055-20.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 16/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600055-20.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Rádio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600055-20.2020.6.16.0171
que, nos termos da fundamentação e com base no art. 485, VI do Código de Processo Civil, julgou
extinta a produção antecipada de provas em face de Vanderlei de Souza diante da sua ilegitimidade
passiva e, nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada pelo Diretório Municipal de Almirante
Tamandaré do Partido Democratas em face de Fernando Augusto Tanck e Adão José da Silva.
(Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo Diretório Municipal de Almirante
Tamandaré do Partido Democratas em face de Fernando Augusto Tanck, pré-candidato ao cargo de
Prefeito, Vanderlei de Souza e Adão José da Silva, com fundamento no art. 36da Lei nº 9.504/1997
c/c o art. 2º e seguintes da Resolução - TSE nº 23.610/2019 c/c o art. 17 e seguintes da Resolução -
TSE nº 23.608/2019, em cujas razões, sustentou o representante que na data de 10/4/20 os
representados realizaram propaganda eleitoral extemporânea no programa de Rádio "Programa do
Negrin - Especial de Páscoa", veiculado na "Rádio Carolina", onde prometeu distribuição de
benefícios, depreciando os adversários, pedindo apoio popular e realizando promessas típicas
eleitorais; Trechos: "Porque eu me sinto do povo "Tanck do povo"... você é povo... nós vamos
fazer o máximo para entregar não só o básico, mas o melhor para Almirante Tamandaré...você tem
um jeito de administrar, para quem não acredita vai no colégio vila ajambi ...tá veja a diferença.eu
quando entro lá, para mim, eu tô no colégio internacional. isso é sabedoria, é vontade de querer
fazer. é sério mesmo, se você fosse seria bom...o tanck você vê que palavras sábias dele...tão
falando aqui sobre vagas das creches né, que precisa melhorar... então, no plano de gestão da
educação nós estamos colocando sim, estamos colocando, aumentando o número de vaga em
creche e também estamos estudando a possibilidade para que os alunos possam ficar aqueles que
têm a necessidade, até às 19 horas..."; "...que nós vamos estudar com o professor Vanderlei a
melhor forma de educação junto com o Romildo"; "...nós temos uma estrutura em Tamandaré é que
hoje não tá funcionando a quanto tempo né... mas como investir nisso? chamar os empresários
nossos aqui de Almirante Tamandaré e falasse pessoal, vamos dar oportunidade para as pessoas
de Almirante Tamandaré, para os jovens Almirante Tamandaré, para o menor aprendiz, né? e
vamos fazer o seguinte, nós temos que dar uma educação até para os pais, porque hoje os pais
estão saindo de casa de manhã e voltam só de noite e as crianças ficam em casa. Então nós temos
que fazer uma reunião no nosso bairro chamar a igreja vincular as pessoas as pessoas de bem
para orientar, para que veja só..."; "...entre em contato comigo eu tenho meu facebook vai ter uma
página oficial do PSL 17 o partido que nós somos pré-candidato e a gente precisa das ideias os
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

povo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEMOCRATAS - DEM COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- ALMIRANTE TAMANDARE/PR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
VANDERLEI DE SOUZA (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ADAO JOSE DA SILVA (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10772
666
08/10/2020 15:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.387

RECURSO ELEITORAL 0600055-20.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: DEMOCRATAS - DEM COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
ALMIRANTE TAMANDARE/PR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO TANCK
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: VANDERLEI DE SOUZA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ADAO JOSE DA SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
-
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE DA
PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR A SUPOSTA
PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTADO VANDERLEI. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO NO PÓLO PASSIVO. PROVIMENTO – MÉRITO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ANTECIPADA.
ART.36-A DA LEI Nº9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE Nº23.608/2019.
ENTREVISTA EM PROGRAMA. RÁDIO WEB. VEICULADO NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA
ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Em que pese o Juízo de primeiro grau tenha reconhecido a ilegitimidade
passiva do representado Vanderlei, analisando-se a petição inicial da
representação é possível se extrair os motivos pelos quais, dentro da tese
defendida pelo representante, este deveria constar no polo passivo da
demanda. Provimento.
Num. 10772666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

2.O caso em análise diz respeito a representação por propaganda eleitoral
antecipada ante a participação de pré-candidato em programa de rádio
, veiculado na rede social Facebook.
web
3.Não se verifica no presente caso extrapolação dos limites previstos pelo
artigo 36-A da Lei nº9.504/97, bem como ausente pedido explícito de voto,
estando o pré-candidato e os demais participantes no exercício do direito
de liberdade de expressão política.
4.Recurso conhecido e provido parcialmente, para reformar a sentença
apenas em relação à preliminar de ilegitimidade passiva.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DEMOCRATAS - DEM (COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL - ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) contra sentença
,
prolatada pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
improcedente a representação de propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo recorrente em

face de FERNANDOAUGUSTO TANCK, VANDERLEI DE SOUZA e ADÃO JOSÉ

DA SILVA (ID 9820916).

2.Referida decisão, inicialmente, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação a
VANDERLEI DE SOUZA, vez que não foi apontado qual teria sido o ato irregular por ele

praticado. No mérito, entendeu que a participação de
e
FERNANDO AUGUSTO TANCK

ADÃO JOSÉ DA SILVA no
não resultou em
“Programa do Negrin - Especial de Páscoa”
violação ao equilíbrio eleitoral ou evidenciou pedido explícito de votos.
3.Em suas razões recursais o apelante alegou, primeiramente, que ao contrário do decidido em

primeiro grau, VANDERLEI DE SOUZAparticipou de todo o programa impugnado, fazendo
diversas colocações que evidenciam a propaganda irregular antecipada.
4.No mérito, sustentam que a participação dos recorridos no referido programa evidencia
promoção pessoal com fins eleitorais, inclusive com a utilização das denominadas “palavras
mágicas”, o que viola a igualdade do pleito.
5.Sustentam que os recorridos prometeram a entrega de brindes para crianças, o que é vedado
pela legislação eleitoral, bem como buscaram desqualificar seus adversários políticos, o que
constitui propaganda eleitoral negativa.
6.Por fim, ressaltou que o programa foi veiculado na rede social Facebook, gerando 4,6mil
visualizações e 159 compartilhamentos.
Num. 10772666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

7.Ao final, pleiteou a reforma da sentença, julgando procedente a pretensão inicial.
8.Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 9821616), pugnando pelo desprovimento do

recurso e a confirmação da sentença. Inicialmente, em relação ao recorrido VANDERLEI,
sustentam que os recorrentes, na inicial da representação, não individualizaram qual teria sido
sua conduta ilegal, razão pela qual a decisão de primeiro grau é escorreita. Sustentam que os
recorrentes, nas razões recursais, trouxeram novos fatos, buscando evidenciar a participação
do referido recorrido, buscando ampliar a causa de pedir inicial.
9.Quanto ao mérito, sustentaram que não houve pedido explícito de voto na participação dos
recorridos no referido programa de rádio. Argumentaram que a pré-candidatura é um fato lícito
e estimulado pela legislação eleitoral e que a entrevista em “rádio web” não é considerado meio
proscrito durante o período de campanha.

10.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do
recurso, entendendo:
a) que o recorrido Vanderlei teve participação ativa no programa, emitindo opiniões sobre o
pré-candidato e a gestão atual;
b) que as seguintes expressões, utilizadas durante o programa pelos recorridos, denotam a
intenção de pedido de votos e, consequentemente a propaganda eleitoral antecipada:
,
“Almirante Tamandaré está me dando uma oportunidade única e eu estou preparado"
,
.
"Chamamos você, chamamos a comunidade" "a gente precisa das ideias do povo”
É o relatório.

VOTO

1.O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.
2.Como visto no relatório, trata-se na origem de representação eleitoral por propaganda
eleitoral antecipada irregular, decorrente da participação dos recorridos no ”Programa do
, veiculado na “Rádio Carolina”. Cumpre ressaltar que se trata de
Negrin – Especial de Páscoa”
, veiculada em página na rede social Facebook.
rádio web
3.De plano, insurge-se o recorrente contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
recorrido VANDERLEI DE SOUZA.
4.O Juízo de primeiro grau entendeu que não restou evidenciado na inicial qual teria sido o ato
praticado por Vanderlei, que caracterizaria a propaganda eleitoral extemporânea alegada.
5.Contudo, além deste recorrido ter participado durante todo o programa impugnado, extrai-se
da petição inicial da representação que foram apontados alguns excertos, em que Vanderlei,
sob a alcunha de “Diretor”, realiza considerações sobre a administração municipal. Ademais,

apontou-se também outros trechos, em que o recorrido Fernandomenciona o trabalho de
Vanderleina área da educação. Como tais atos são considerados pelo representante como
Num. 10772666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

propaganda eleitoral antecipada, nos termos do artigo 36 da Lei nº9.504/1997, Vanderleiseria
responsável pela prática da conduta apontada como irregular.
6.Desta forma, sem adentrar ainda no mérito da representação, o fato é que é possível se
extrair da inicial os motivos pelos quais, dentro da tese defendida pelo recorrente, Vanderlei
deveria constar no polo passivo da demanda.
7.Assim, é de se dar provimento ao recurso neste ponto, para reverter a decisão proferida em
primeiro grau, que reconheceu a ilegitimidade passiva de VANDERLEI DE SOUZA.
8.Superado este ponto, é de se analisar se a participação dos recorridos Fernando e

Vanderlei, no programa conduzido pelo também recorrido Adão, veiculado na rádio web
“Rádio Carolina”, caracteriza-se como propaganda antecipada irregular.
9.Neste sentido, conforme disposição da Emenda Constitucional nº107 de 2 de julho de 2020,
as propagandas eleitorais para as eleições municipais de 2020 estão autorizadas a partir do dia
26 de setembro:
“Art.1º - As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no §4º deste artigo.
§1º - Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as seguintes datas:
(...)
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme
disposto nos arts.36 e 57-A da Lei nº9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput do art.240 da
Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965”.
10.De fato, no presente caso o “
foi veiculado na
Programa do Negrin – Especial de Páscoa”
rede social “Facebook” no dia 10 de abril de 2020, data anterior à permitida para a realização
de propaganda eleitoral.
11.No entanto, há de se observar o disposto no artigo 36-A da Lei das Eleições, que prevê
hipóteses que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Veja-se:
Art.36-A - Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;
Num. 10772666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.
12.Portanto, é permitida a publicidade pessoal dos pré-candidatos antes do período eleitoral em
entrevistas, encontros, programas e debates na televisão, rádio e na internet.
13.Da mesma forma, estão expressamente autorizadas a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais e a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive nas redes sociais, desde que não haja nenhum tipo de pedido
expresso de voto, utilização de meios proscritos durante o período eleitoral ou
violação ao princípio da isonomia e igualdade entre os pré-candidatos.
14.Extrai-se estes requisitos do contido no julgamento do AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, em
que os Ministros do Tribunal Superior Eleitoral debateram exaustivamente a questão da
propaganda antecipada irregular, buscando chegar ao seguinte equilíbrio: preservar a liberdade
de expressão e de manifestação dos pré-candidatos, porém coibir eventuais abusos
decorrentes de uma pura interpretação literal da expressão “pedido explícito de voto”,
prevista no
do mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições. Ao final, ainda que por
caput
maioria, restaram fixadas as seguintes diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo direta
ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais", situando-se,
portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda,
desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se;
todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício de mandato,
assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo acarreta,
sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica
minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização
; e (ii)
de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc)
” (TSE. Agravo de
respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio
Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018 (grifo nosso).
15.Cumpre ressaltar ainda o contido no voto do Min. Luiz Fux, em que aborda as denominadas
“
”, que também caracterizariam o pedido de voto:
magic words
“A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro Admar
Gonzaga, aponto que a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já foi, mutatis
mutandis, incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana, entre outros, no
paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por diferenciar a propaganda
eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de propagação de ideias políticas (issue
Num. 10772666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

advocacy), a partir da clara identificação da presença de candidatos e, principalmente, do uso
de oito expressões veiculantes das denominadas “palavras mágicas” (magic words), a
saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (iii) apoie (support); (iv) marque sua cédula
(cast your ballot for); (v) Fulano para o Congresso (Smith for Congress); (vi) AgR-AI
nº9-24.2016.6.26.0242/SP 37 vote contra (vote against); (vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite
.
(reject)
16.Fixados os fundamentos, verifica-se que na inicial da representação o recorrente apontou os
seguintes trechos como caracterizadores da propaganda irregular extemporânea:
a) enaltecimento das qualidades do representado Fernando Tanck:
“Locutor (03:47): Tanck do povo?
Representado Fernando (03:50): Tão falando, tão falando... Pra mim tá bom, pra mim tá bom...
. Acho que Almirante Tamandaré tá me dando uma
PORQUE EU ME SINTO DO POVO
oportunidade única ai e eu tô preparado.
Locutor (04:06): Mas é até legal
” né?
“TANCK DO POVO
Representado Fernando (04:08): Eu fiquei feliz.
Locutor (04:10): Eu até ia perguntar pra você porque, até eu vejo, VOCÊ É POVO... VOCÊ TÁ
AQUI TÁ ALI INDIFERENTE DE CAMPANHA NÉ, MUITA GENTE PENSA.
Locutor (04:19): Não. O Tanck sempre... [...]
Locutor (04:26): Gente NÃO É CERTO CABOCLO AI QUE VAI APERTAR TUA MÃO SÓ NO
DIA DA ELEIÇÃO TÁ? SÓ PARA VOCÊS SABER DISSO AÍ TÁ? ESSE AQUI É DO POVO
ENTÃO ACHO QUE É POR ISSO QUE DERAM UM APELIDO PARA ELE DE “TANCK DO
? Tem que ser assim mesmo, agora o caboclinho... [...].
POVO” OLHA QUE BONITO, NÉ
Locutor (04:46): Eu falo o nome dele, eu falo. Eu posso falar. Não devo nada pro caboco lá... Eu
falo né. MAS TANCK, EU FICO FELIZ AI COM SUA PRESENÇA. VOCÊ QUE É UM
CABOCLO ASSIM QUE EU TENHO... EU FALEI DESDE O PRIMEIRO PROGRAMA, VOCÊ É
UM CABOCLINHO QUE EU OLHO NOS SEUS OLHOS VEJO VERDADE, EU VEJO QUE
VOCÊ TEM UMA INTELIGÊNCIA PRA ATÉ ADMINISTRAR O MUNICÍPIO, É QUE NEM VOCÊ
. E tem uma coisa que o diretor falou ali, não sei o
FALOU BASTA QUERER E ACREDITAR NÉ
que ele tinha falado lá... [...].
Representado Fernando (06:31): [...]
cada dia vai se fortalecendo, fica mais
NOSSO GRUPO
forte com aqueles AMIGOS QUE NÃO ESTÃO NEM PREOCUPADOS COM A POLÍTICA, TÁ
, não dependem de nada.
NEM PREOCUPADO PORQUE NÃO DEPENDEM DA PREFEITURA
Mas faz a maior diferença na hora de ir lá e escolher a pessoa que vai administrar o município,
eles não querem nada, eles só querem o básico. E NÓS VAMOS FAZER O MÁXIMO PARA
[...].
ENTREGAR NÃO SÓ O BÁSICO, MAS O MELHOR PARA ALMIRANTE TAMANDARÉ
Locutor (09:00): Você sabe que eu sou um caboclo que sempre falei isso para você. VOCÊ TEM
UM JEITO DE ADMINISTRAR, PARA QUEM NÃO ACREDITA VAI NO COLÉGIO VILA
AJAMBI LÁ, TÁ. VEJA A DIFERENÇA. EU QUANDO ENTRO LÁ, PARA MIM, EU TÔ NO
COLÉGIO INTERNACIONAL. ISSO É SABEDORIA, É VONTADE DE QUERER FAZER. É
.
SÉRIO MESMO, SE VOCÊ FOSSE SERIA BOM
Locutor (09:53): Isso aí. Eu acho gente, que nem eu falo sempre aqui, que nem O TANCK VOCÊ
VÊ QUE PALAVRAS SÁBIAS DELE, QUE NEM ELE FALOU: DEUS ABENÇOE ELES
. Mas a gente hoje tem que renovar, tem que ter renovação.
TAMBÉM NÉ, DEUS AJUDE ELES
Então eu acho que estamos no caminho certo [...].
Num. 10772666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

Locutor (46:02): [...] E TEM OUTRA COISA QUE EU TENHO QUE FALAR: O TANCK, VOCÊ
ENTRA EM CONTATO COM ELE. O WHATSAPP DELE, O FACEBOOK É DELE. AGORA
[...]”.
COM O CABOCLO LÁ É TUDO COMPUTADOR LÁ
b) distribuição de benefícios:
“Representado Fernando (45:41): Tava pensando aqui, agora nesse momento que amanhã é
domingo de Páscoa e algumas crianças não vão ter uma cestinha: EU VOU DOAR 400. VOU
DAR UMA LEMBRANCINHA, UM CHOCOLATINHO. VOCÊ FAZ A FILA AÍ NO TEU FACE AÍ
.
EU VOU DEIXAR AQUI NA TUA CASA
Locutor (46:02): Maravilha, oh glória a Deus! Aí sim. MEU, OLHA AÍ PESSOAL, OLHA AS
CRIANÇAS VAI FICAR FACEIRO. 400 MESMO? E ISSO NÃO É SÓ AGORA, DESDE O
COMEÇO DA EMPRESA DO NEGRINHO A EMPRESA DO TANCK ESTÁ COM A GENTE,
DIFERENTE DE CERTO CABOCLO QUE JÁ TENTOU PROCURAR O NEGRINHO AQUI, MAS
[...].
QUE NEM EU FALEI
c) comparações de cunho negativo em relação aos adversários:
“Locutor (04:26): Gente NÃO É CERTO CABOCLO AÍ QUE VAI APERTAR TUA MÃO SÓ NO
DIA DA ELEIÇÃO TÁ? SÓ PARA VOCÊS SABER DISSO AÍ TÁ? ESSE AQUI É DO POVO
então acho que é por isso que deram um apelido para ele de “Tanck do Povo”. Olha que bonito,
né? Tem que ser assim mesmo, agora o caboclinho... [...].
Representado Fernando (22:54): [...] Vou pegar as pessoas que já estão lá dentro do hospital,
que são os funcionários e vou ver aonde que tá a dificuldade. PORQUE EU SEI QUE HOJE TEM
MUITO DESMANDO, HOJE AS PESSOAS ENTRAM NA PREFEITURA, COLOCA O CARGO
.
POLÍTICO E É ISSO QUE ELES QUEREM PARA PODER GANHAR NA PRÓXIMA ELEIÇÃO
Eu não quero fazer isso, na parte de saúde vou fazer a mesma coisa [...].
Locutor (46:02): [...] E isso não é só agora, desde o começo da empresa do Negrinho a empresa
do Tanck está com a gente. DIFERENTE DE CERTO CABOCLO QUE JÁ TENTOU
PROCURAR O NEGRINHO AQUI, MAS QUE NEM EU FALEI. “CABOCLO VEM AQUI, FAZ
”. Mas eu falo um negócio pra você e falei até pro César, eu falei:
FAVOR
NÃO ADIANTA VIR
nem que o senhor mandasse uns 10 milhões para mim eu não
OS CABOCLO ME OFERECER
ia aceitar. É verdade, eu não sou certo caboclo que desce o cacete então eu tô vendo aí o
monte... eu fiquei sabendo um negócio de três carguinhos, quatro carguinhos... É assim. Você
acha que tá tirando de quem? É de nós povão. Gente, preste atenção no que estão fazendo, SE
O CABOCLO AÍ, ELE ESCUTASSE A CRÍTICA AQUI DO NEGRINHO, MAS NÃO ESCUTA.
Não escuta. FICA LÁ “TÃO FALANDO DE MIM”, AINDA RECLAMA LÁ PARA O CABRA
. Rapaz, eu tenho um bueiro aqui, eu falei
QUE EU RECLAMO, É CLARO QUE EU RECLAMO
até pro Tanck tem um bueiro aqui já tem um ano e oito meses eu tô contando, UM ANO E OITO
MESES E AQUI Ó, POR QUE FEZ TUDO UMA CAMPANHA POR FAVOR QUANDO POR
... Aí agora
AQUI PELO MENOS ISSO PODERIA VALORIZAR UM POUQUINHO NEGRINHO
não precisa mais tá; eu tenho certeza que tudo vai dar certo em nome de Jesus; vou lutar por
isso tá? Vou lutar. Você sabe quando eu entro para lutar para lutar mesmo, visto a camisa. Olha
que maravilha isso foi uma meia descascada, tá? Uma meia descascada, PORQUE ELE JÁ
, que nem ó eu falo.
SABE, PORQUE ESSES DIAS ME FALARAM QUE ELE RECLAMOU
Venha conversar comigo, venha conversar. Me ligar não vem! CONVERSAR OLHOS NOS
. Vir conversar comigo não vem né? Ligar
OLHOS COMIGO, AÍ EU QUERO VER CABOCLO
não adianta ligar que eu não atendo. E TEM OUTRA COISA QUE EU TENHO QUE FALAR: O
TANCK VOCÊ ENTRA EM CONTATO COM ELE; O WHATSAPP DELE, O FACEBOOK É
LÁ. A Selminha ontem “Você
DELE. AGORA COM O CABOCLO LÁ É TUDO COMPUTADOR
não vai descascar mais hoje?”. Dei uma descascada de leve, eu na verdade SE FOSSE PARA
. Mas estou
DESCASCAR O CABOCLO EU TENHO MOTIVO PRA DESCASCAR TODO DIA
firme na minha palavra né? Não é dinheiro que vai me tirar, eu não sou certo caboclo aí que dá
Num. 10772666 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

um dinheirinho, dá um dinheirinho aqui tem número rapaz. Eu trabalho e eu sou assim mesmo
[...].
Locutor (59:54): E é como o Tanck disse, que Deus abençoe eles também. ENTÃO NÃO
VAMOS ATACAR NINGUÉM AQUI NA LIVE, ATÉ O GERSON, EU FALO O NOME DELE
ATÉ... HOJE PODE ENTRAR AQUI EU SÓ VOU FALAR PORQUE QUE O SENHOR NÃO FEZ
MEU BUEIRO ANO E OITO MESES. HUGO MESMO FALOU 1 REAL INVESTIDO EM
SANEAMENTO, É ECONOMIA NA SAÚDE. FAZ A MATEMÁTICA AÍ VOCÊS VÃO
... [...].
ENTENDER O QUE EU TÔ FALANDO NÉ
Representado Fernando (1:03:23): [...] Nós temos que DIMINUIR AS DESPESAS DO
, onde que faz isso, as pessoas
MUNICÍPIO
PODEM VER HOJE É SÓ O PESSOAL ENTRAR
NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PRA VER QUANTO QUE NÓS PAGAMOS DE CARGO
. Eu não consigo afirmar hoje o valor financeiro que a gente vai conseguir
DE COMISSÃO
economizar em 4 anos, mas eu digo para vocês que gera em torno de 50 milhões, 50 milhões dá
para fazer muita coisa. É SÓ O PESSOAL OLHAR NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA,
.
OPORTUNIDADE NÓS VAMOS TRAZER AQUI ISSO E VAMOS COLOCAR NA ÍNTEGRA
Vou fazer uma conta básica aqui agora. Quatro pessoas que ganham R$10.000 por mês, nós
estamos falando em um ano com 13º com férias tal tal...800.000 mil, então o que nós vamos
fazer. NÓS VAMOS DIMINUIR, VAMOS COLOCAR GENTE QUALIFICADA E VAMOS FAZER
. Aí nós vamos ter
A PREFEITURA SER UMA EMPRESA, NÃO UM CABIDE DE EMPREGO
dinheiro para a saúde, para escola, para o Esporte...
Locutor (1:05:22): Você viu gente, eu falar um negócio a sabedoria; tá? E não é puxa-saco, eu
não sou tu não saco. Quando falaram que iam fazer o hospital Madalena Sofia aí né... Deus
o livre né, não é eu tô falando né... Quando o prometeram ali tinha falado que ia colocar o
hospital Madalena Sofia Cadê? O Tanck voltando não tá falando que vai ter o 24h, está
. Eu tô sabendo de um negócio aí mas não quero falar hoje... é
falando que vai fazer o possível
pessoas que é concursado tá lá no fim do mundo... né? Você vê aí sobre os cargos, quatro
milhões, quatro cargos... imagina aí o investimento que vai dar para saúde”.
d) confirmação da sua candidatura, pedido de apoio e informação do número de urna:
“Representado Fernando (28:05): [...] CHAMAMOS VOCÊ, CHAMAMOS A COMUNIDADE... EU
PENSO SEGUINTE, ENTRE EM CONTATO COMIGO. EU TENHO MEU FACEBOOK. VAI TER
UMA PÁGINA OFICIAL DO PSL 17 - O PARTIDO QUE NÓS SOMOS PRÉ-CANDIDATO E A
[...].
GENTE PRECISA DAS IDEIAS DO POVO
Representado Fernando (1:40:16): A GENTE É PRÉ-CANDIDATO, que só pode ser candidato
DEPOIS DA CONVENÇÃO, ACHO QUE É A PARTIR DE JULHO NÉ JULHO AÍ A GENTE VAI
[...]”.
SER CANDIDATO
e) promessas típicas de campanha eleitoral:
“Representado Fernando (05:22): Eu vou falar o seguinte, o que nós estamos andando pela
cidade e conversando com todo mundo.
, né? Já
DÊ UMA OPORTUNIDADE PARA GENTE
deram oportunidade para todas as pessoas que já passaram ou estão na Prefeitura; não tenho
nada contra nenhum deles. Eu peço que Deus ilumine o caminho deles e que dê sabedoria para
que eles façam o melhor para Almirante Tamandaré, porque O MEU OBJETIVO É FAZER O
. Então Deus ilumine eles, ainda mais numa data
MELHOR POR ALMIRANTE TAMANDARÉ
dessa que todo mundo tá com problema de vírus, com medo, com todos os problemas que têm.
Eu peço que Deus ilumine eles e toda essa administração que faça o melhor para Tamandaré,
PORQUE QUANDO EU TIVER, EU VOU FAZER MUITO MAIS QUE O MELHOR, PORQUE EU
AMO ALMIRANTE TAMANDARÉ. E VAMOS FAZER O SEGUINTE, VAMOS FAZER O
SIMPLES. SÓ ISSO. FAZER COM HONESTIDADE, COM TRABALHO SIMPLES E COM
Num. 10772666 - Pág. 8
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

PESSOAS QUALIFICADAS. ESTAMOS SE PREPARANDO AGORA. TEMOS AS PESSOAS
, as pessoas que tiverem interesse de fazer parte dessa nova
ESTÃO VINDO COM A GENTE
família... [...].
Locutor (06:29): Mas vai fazer o possível, né?
Representado Fernando (06:31): O SIMPLES E O POSSÍVEL. SIMPLES E POSSÍVEL.
RESPEITO PELAS PESSOAS, RESPEITO PELAS FAMÍLIAS ALMIRANTE TAMANDARÉ.
VAMOS DAR O MÍNIMO NECESSÁRIO, QUE É FÁCIL. COMO FAZER? NÓS VAMOS
COLOCAR NO PLANO DO GOVERNO, EU NÃO CONSIGO ESCREVER ISSO TUDO HOJE,
FALAR PORQUE É RUIM TEM MUITAS COISAS, TEM A SAÚDE A EDUCAÇÃO, EU TENHO
VISITADO A CIDADE TODAS AS RUAS, EU TENHO CONVERSADO E A GENTE VAI SABER
... São pequenas coisas, eu
QUAL É A CARÊNCIA DO POVO. ASFALTO É A SEGURANÇA
não vou inventar nada. Tenho nada, tenho conversado com o Wanderley, Romildo, nosso
guerreiro, o Eduardo. Nosso grupo cada dia vai se fortalecendo, fica mais forte com aqueles
amigos que não estão nem preocupados com a política, tá nem preocupado porque não
dependem da Prefeitura, não dependem de nada. Mas FAZ A MAIOR DIFERENÇA NA HORA
DE IR LÁ E ESCOLHER A PESSOA QUE VAI ADMINISTRAR O MUNICÍPIO, ELES NÃO
QUEREM NADA, ELES SÓ QUEREM O BÁSICO. E NÓS VAMOS FAZER O MÁXIMO PARA
[...].
ENTREGAR NÃO SÓ O BÁSICO, MAS O MELHOR PARA ALMIRANTE TAMANDARÉ
Representado Fernando (21:39): Porque são regiões distintas né, ENTÃO VOU TER QUE
ATENDER O POVO DE TRANQUEIRA E DO CACHOEIRA. COMO É QUE VOU FAZ ISSO?
TENHO QUE SABER O QUE VAI TER PARA NÓS GASTAR LÁ DA PREFEITURA, EU NÃO
SEI COMO QUE ELA TÁ HOJE, EU ENTENDO HOJE, QUE DEVE TER MAIS OU MENOS
UNS QUATRO POSTOS DE SAÚDE NOVOS AI, MAS NÃO TEM NINGUÉM TRABALHANDO
AINDA. POR QUE NÃO TÁ TRABALHANDO? PORQUE NÃO FOI CONTRATADO AS
PESSOAS PARA PODER FAZER ESSE TRABALHO, ENTÃO NOSSO PLANO DE GOVERNO
A GENTE JÁ TEM UMA IDEIA DE FAZER ESSAS CONTRATAÇÕES SÓ QUE EU VOU TER
QUE FAZER UM LEVANTAMENTO DE CUSTO DE QUANTO CUSTA ISSO, PORQUE NÃO
[...].
VOU PROMETER NADA QUE EU NÃO POSSO FAZER
Locutor (22:17): Mas você tem uma ideia de que vai lutar por isso né?
Representado Fernando (22:23): - Eu tenho uma ideia de aonde diminuir as despesas do
.
município
Locutor (22:26): Você falou aquele dia...
Representado Fernando (22:29): Vou te falar aqui, isso é conta básica, a gente não pode gastar
mais do que ganha. ENTÃO O QUE VOU FAZER, VOU DIMINUIR OS CARGOS DE
COMISSÃO. VOU DIMINUIR AQUELAS PESSOAS QUE NÃO ESTÃO TRABALHANDO NO
[...].
MUNICÍPIO, TODO MUNDO QUE TRABALHA NO PONTO PASSA O DEDO NA DIGITAL
Locutor (22:44): No trem lá...
Representado Fernando (22:54): A MINHA IDEIA VAI VIR NO MEU PLANO DE GOVERNO.
COISAS REAIS, NÃO VOU PROMETER O QUE EU NÃO POSSO FAZER. É QUE NEM O QUE
. Estou na parte da educação
ESTAVA FALANDO PARA VOCÊS, VOU FAZER O SIMPLES
com o Vanderlei e o Romiro de Britto que já foi secretário, tô com o Claudinei que também já foi
secretário e nós temos mais ou menos hoje uns 30 professores que vão nos apoiar, tanto que na
nossa administração quem vai mandar na educação são os professores, não sou eu. Porque eu
não tenho nada de educação. EU VOU COLOCAR UM GESTOR QUE SABE FAZER AS
. Vou pegar as pessoas que já estão lá
COISAS, NA SAÚDE VOU FAZER A MESMA COISA
dentro do hospital que são os funcionários e vou ver aonde que tá a dificuldade. PORQUE EU
SEI QUE HOJE TEM MUITO DESMANDO, HOJE AS PESSOAS ENTRAM NA PREFEITURA,
COLOCA O CARGO POLÍTICO E É ISSO QUE ELES QUEREM PARA PODER GANHAR NA
Num. 10772666 - Pág. 9
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

. Eu não quero fazer isso, na parte de saúde vou fazer a mesma coisa.
PRÓXIMA ELEIÇÃO
A
GENTE VAI APRESENTAR UM PLANO DE TRABALHO, EU TÔ COM GENTE ESTUDANDO
QUANTO QUE A PREFEITURA GASTA COM CARGO DE COMISSÃO, QUANTO QUE
GASTA COM OBRA, QUANTO QUE GASTA COM TODOS OS SERVIÇOS... A GENTE VAI
FAZER UM LEVANTAMENTO, VER AONDE QUE A GENTE PODE ECONOMIZAR E VAMOS
FAZER COMO O WANDERLEY FALOU, BEM FEITO! NO PÁTIO DE OBRAS ESTOU
FAZENDO UMA DEDICAÇÃO ESPECIAL, PORQUE É O SEGUINTE. EU TENHO VISITADO O
BAIRRO DO ALTO PINHEIRO QUE TÁ ABANDONADO, JARDIM GRAMADO, SÃO
. Hoje eu fui falar
FRANCISCO TEM RUAS QUE AS PESSOAS NÃO SAI DE CASA, NÃO SAI
com seu Paulo ali no Alto Pinheiro, as pessoas não conseguem sair. Então O QUE QUERO
! Eu trabalho
FAZER: DAR O MÍNIMO ACESSO PARA AS FAMÍLIAS, E ISSO, EU SEI FAZER
já desde os 14 anos com obra e com pavimentação a gente tem experiência, então eu tô saindo
em todas as ruas. Rua por rua e vou fazer o levantamento de quanto que custa e a gente vai
fazer o simples, mas vamos fazer uma empreitada aqui com nosso deputado que vai nos ajudar
que é o secretário Sandro Alex que é secretario de Estrutura do Estado do Paraná. Que eu
posso falar que ele falou que vai ajudar Almirante Tamandaré, como tem ajudado outros
municípios inclusive já mandou alguns recursos para Almirante Tamandaré, temos o Tião
Medeiros que vai ajudar nós e tem mais uns 4, 5 deputados aí que com certeza vão nos ajudar.
MEU PLANO DE TRABALHO É FAZER UM ASFALTO BARATO PARA ALMIRANTE
e não quero cobrar R$4.000 reais eu
TAMANDARÉ, EU QUERO CHEGAR NA COMUNIDADE
quero cobrar R$1.500 reais e fazer parcelado em 20 vezes. Pra terem condição de pagar, porque
todo mundo quer um asfalto. Então eu não posso privilegiar alguns que acontece que hoje não
tem uma escolha de asfalto assim “ah eu vou fazer porque é pra comunidade”. Não. É um acerto
político é uma pessoa que vai direcionar, porque ali eu tive voto, aí não sei o quê. Então eu vou
levantar a cidade de que forma? Quando eu for fazer um asfalto no bairro eu quero fazer o bairro
inteiro. Todas as ruas! E chegar para comunidade olha, você tem que pagar aqui para nós poder
fazer o bairro o teu vizinho, porque assim que funciona não vai ter nada de graça. EU NÃO VOU
ENGANAR NINGUÉM. É O QUE EU QUERO QUE AS PESSOAS ENTENDAM, NÓS TEMOS
. A vida inteira a pessoa vai, chega a próxima eleição
QUE PARAR DE SER ENGANADOS
engana você, bom pessoal, cobre de mim. EU VOU FAZER PARTE DESSA ADMINISTRAÇÃO
SE DEUS QUISER ILUMINAR OS NOSSOS CAMINHOS A GENTE VAI ESTAR EM
ALMIRANTE TAMANDARÉ FAZENDO UMA DIFERENÇA, A ÚNICA COISA QUE EU POSSO
PROMETER HOJE, É QUE EU VOU TRABALHAR, QUE NÓS VAMOS ESTUDAR COM O
PROFESSOR VANDERLEI A MELHOR FORMA DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O ROMILDO.
O QUE FOR BOM PARA EDUCAÇÃO SÃO ELES QUE VÃO DIRIGIR. ELES TEM
EXPERIÊNCIA, VAMOS PEGAR MÉDICO QUALIFICADO PARA CHEGAR NO HOSPITAL E
FALAR: NÓS PODEMOS FAZER ISSO. O QUE DER PARA FAZER DE MELHOR PARA
ALMIRANTE TAMANDARÉ EU VOU FAZER. EU TENHO CERTEZA QUE NA PARTE DAS
. Porque eu tenho andado por toda a cidade, nós
OBRAS VOCÊS VÃO TER UMA SURPRESA
temos uma carência. Nós temos Equipamentos na prefeitura hoje e não temos... Eles não
executam o que tem que executar. Então,
. Não é culpa deles, né.
NÓS VAMOS ORIENTAR
VAMOS ORIENTAR OS FUNCIONÁRIOS, VAMOS VALORIZAR OS FUNCIONÁRIOS. TEM
Ele
UM RAPAZ QUE EU GOSTO MUITO QUE VAI FAZER FRENTE COMIGO, É O GILINSK.
conhece a cidade inteira se eu pegar e colocar ele na roçada, ele mais dois, eles roçam a cidade
inteira. E vai fazer com amor, porque ele gosta de Almirante Tamandaré. Então tem muito
funcionário público aqui hoje que está sendo desvalorizado, eu vou valorizar o funcionário
público porque eles que são da casa, eles que estão 20 anos e vão se aposentar na Prefeitura.
[...].
ENTÃO NÓS VAMOS VALORIZAR QUEM TEM QUE SER VALORIZADO
Locutor (27:50): Legal tem mais pergunta aí? O projeto para o jovem.
Representado Fernando (28:05): Pro jovem, para o jovem temos que fazer o esporte né,
valorizar o esporte. Eu tenho muita amizade com o pessoal do futebol de todos os times aí, e
sempre que eu posso eu patrocino algum time porque eu também gosto de futebol. Faz parte
né? E jogo bem! Não tô cobrando agora pra jogar, mas eu jogo de vez em quando com o
pessoal... Mas o que acontece, o jovem tem que ter a educação que faz parte da Prefeitura que
faz parte do Estado. Orientação porque o seguinte, se ele não tivesse orientação de casa, já
Num. 10772666 - Pág. 10
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

estão perdido para droga hoje, crack um monte de coisa aí. Penso eu, fora o esporte nós temos
que gerar emprego para os jovens esse menino de 14 e 15 anos que tá saindo para rua ele tem
que ter uma possibilidade de emprego, então que nós temos que fazer. EU CONVERSEI COM O
SEU VANDERLEI VAMOS FAZER CURSO, NÉ? NÓS TEMOS UMA ESTRUTURA EM
TAMANDARÉ É QUE HOJE NÃO TÁ FUNCIONANDO A QUANTO TEMPO NÉ... MAS COMO
INVESTIR NISSO? CHAMAR OS EMPRESÁRIOS NOSSOS AQUI DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ E FALASSE PESSOAL, VAMOS DAR OPORTUNIDADE PARA AS PESSOAS
DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARA OS JOVENS ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARA O
MENOR APRENDIZ. NÉ? E VAMOS FAZER O SEGUINTE, NÓS TEMOS QUE DAR UMA
EDUCAÇÃO ATÉ PARA OS PAIS, PORQUE HOJE OS PAIS ESTÃO SAINDO DE CASA DE
MANHÃ E VOLTAM SÓ DE NOITE E AS CRIANÇAS FICAM EM CASA. ENTÃO NÓS TEMOS
QUE FAZER UMA REUNIÃO NO NOSSO BAIRRO CHAMAR A IGREJA VINCULAR AS
. A gente hoje nós
PESSOAS AS PESSOAS DE BEM PARA ORIENTAR, PARA QUE VEJA SÓ
estamos aqui falando, nós não temos nenhuma dificuldade, tá tudo bem tem comida em casa.
Mas por causa desse vírus tem muita gente passando fome, porque o cara que trabalha de
diarista não tá saindo pra rua, e o que acontece tá ficando em casa todo mundo com dificuldade.
MAS VAMOS FAZER UM PLANO DE TRABALHO E VAMOS REGISTRAR EM CARTÓRIO, O
. Chamamos você, chamamos a
NOSSO COMPROMISSO VAI ESTAR POR ESCRITO
comunidade... eu penso seguinte, ENTRE EM CONTATO COMIGO EU TENHO MEU
FACEBOOK VAI TER UMA PÁGINA OFICIAL DO PSL 17 O PARTIDO QUE NÓS SOMOS
PRÉ-CANDIDATO E A GENTE PRECISA DAS IDEIAS OS POVO.
Representado Fernando (31:19): Eu fui por exemplo no... Mudando assunto né, Eu fui no São
Francisco e uma reunião com Lisboa, que é o nosso pré-candidato a Vereador e as ruas são
todas horríveis! VAMOS MELHORAR AS RUAS LÁ, MAS AÍ EU PENSEI NÓS VAMOS FALAR
. E uma senhora falou assim: “Fernando, eu saio 5 horas manhã
DE ASFALTO DE EDUCAÇÃO
e eu tenho medo de sair de casa porque é escuro”, ENTÃO NÓS VAMOS ASFALTAR E
VAMOS ILUMINAR CIDADE. VAMOS DAR À LUZ PARA ALMIRANTE TAMANDARÉ, VAMOS
Então o que acontece, aquela família lá, aquelas meninas sai de madrugada tá os nóias
A LUZ.
na rua ali e ficam mexendo com a mulher, uma mulher você sabe que a mulher não é um homem
né? Ela tem o medo, então tipo assim a gente tem que cuidar da nossas mulheres de Almirante
Tamandaré, como é que nós vamos cuidar? FAZENDO UM TRABALHO COM OS PRÓPRIOS
. Hoje nós devemos ter em torno de uns
GUARDAS MUNICIPAIS QUE TEM EM TAMANDARÉ
40/50. Nós temos que fazer uma guarda em Tamandaré e dar arma para eles, treinar eles
porque eu vou dizer uma coisa para você, o guarda de Almirante Tamandaré que mora aqui, vou
usar como exemplo o cabo Gomes, que ele é do quartel comigo. Então o que acontece, se eu
colocar ele na rua aqui ele vai saber todo mundo que não presta e o que ele faz. Ele passa a
mão no telefone e liga por isso ele não precisa prender o cara, mas ele tem que estar preparado
né então nós temos que preparar quem tá em casa porque ele sabe quem é ruim e quem é bom
aqui, né. Porque o nosso perigo quando sai pela manhã não é o bandido que vai vir matar a
pessoa, é aquele um que tá drogado e não sabe o que tá fazendo. Então NÓS TEMOS QUE
FAZER UMA CASA AQUI PARA RECUPERAR JOVEM, ESSE JOVEM, ADULTO, ESSA
PESSOA QUE TÁ AÍ PERAMBULANDO PELA RUA AÍ, A PRÓPRIA SORTE. ENTÃO NÓS
TEMOS QUE FAZER DUAS ATITUDES, CUIDAR DO POVO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
[...].
Diretor (35:51): Tão falando aqui sobre vagas das creches né, que precisa melhorar... Então, NO
PLANO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO NÓS ESTAMOS COLOCANDO SIM, ESTAMOS
COLOCANDO, AUMENTANDO O NÚMERO DE VAGA EM CRECHE E TAMBÉM ESTAMOS
ESTUDANDO A POSSIBILIDADE PARA QUE OS ALUNOS POSSAM FICAR AQUELES QUE
TÊM A NECESSIDADE, ATÉ ÀS 19 HORAS.
Locutor (36:12): Na creche integral né...
Diretor (36:13): EXATAMENTE. SERIA ATÉ ÀS 19 HORAS. JÁ ESTAMOS FAZENDO UM
se eu
PROJETO DE COMO FAZER ISSO NÉ, ENTÃO A GENTE ESTAVA ANALISANDO
colocar mais duas ou três funcionários por creche que tenha necessidade, eu consigo fazer com
Num. 10772666 - Pág. 11
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

que os pais possam retirar esses filhos até às 19 horas. Nem todas as creches vão precisar, nós
temos hoje em Almirante Tamandaré se não me falha a memória são 19, 20 creches então aí
com mais aí 60 funcionários 70 funcionários a mais que a gente vai estar diminuindo em alguns
funcionários aí, que vamos dizer assim, que não vem para Almirante Tamandaré trabalhar, nós
podemos incorporar nas creches esses funcionários então isso tudo está dentro de um projeto
que nós estamos fazendo e vendo a logística se é possível ou não) [...].
Representado Fernando (1:03:23): Pessoal, eu falei ainda a pouco que não tenho ainda como
dizer se vamos fazer 24 horas funcionar, MAS VAMOS ESTUDAR, VER O QUE QUE NÓS
TEMOS DE DINHEIRO PARA PODER FAZER. MAS A PRINCÍPIO TANTO NOS POSTOS DE
SAÚDE, COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E AS ESCOLAS QUAL É A NOSSA IDEIA? É
REFORMAR TODAS. EU ANDEI NAS ESCOLAS PARA VER COMO É QUE TÁ, DESDE
Então que acontece,
CRIANÇA TEM QUE TER UM CAMPO DE FUTEBOL, UM PARQUINHO...
temos que reformar. As escolas estão sendo pintadas todas! MAS BANHEIRO RUIM, NÃO TEM
UMA ENTRADA DECENTE PARA CRIANÇA, NÃO TEM UM PARQUINHO COM A GRAMINHA
Então é aquilo
SINTÉTICA PARA PODER BRINCAR, NÃO TEM UM CAMPINHO DE AREIA...
que estávamos falando, é pouca coisa para melhorar. E como é que faz isso? NÓS TEMOS QUE
DIMINUIR AS DESPESAS DO MUNICÍPIO, ONDE QUE FAZ ISSO, AS PESSOAS PODEM
VER HOJE É SÓ O PESSOAL ENTRAR NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PRA VER
QUANTO QUE NÓS PAGAMOS DE CARGO DE COMISSÃO. EU NÃO CONSIGO AFIRMAR
HOJE O VALOR FINANCEIRO QUE A GENTE VAI CONSEGUIR ECONOMIZAR EM 4 ANOS,
MAS EU DIGO PARA VOCÊS QUE GERA EM TORNO DE 50 MILHÕES, 50 MILHÕES DÁ
. É só o pessoal olhar no Portal de Transparência, oportunidade
PARA FAZER MUITA COISA
nós vamos trazer aqui isso e vamos colocar na íntegra. Vou fazer uma conta básica aqui agora.
Quatro pessoas que ganham R$10.000 por mês, nós estamos falando em um ano com 13º com
férias tal... 800.000 mil, ENTÃO O QUE NÓS VAMOS FAZER? NÓS VAMOS DIMINUIR
VAMOS COLOCAR GENTE QUALIFICADA E VAMOS FAZER A PREFEITURA SER UMA
EMPRESA, NÃO UM CABIDE DE EMPREGO. AÍ NÓS VAMOS TER DINHEIRO PARA A
...”.
SAÚDE, PARA ESCOLA, PARA O ESPORTE
15.Da análise das transcrições e da gravação do programa juntados aos autos, não se
vislumbra que os recorridos tenham transpassado, em algum momento, as hipóteses
permitidas pelo artigo artigo 36-A da Lei nº9.504/1997.
16.Pelo contrário, restou evidente que o recorrido Fernandose limitou a mencionar sua
pretensa candidatura para as eleições deste ano e, juntamente com os demais recorridos, se
posicionar de forma crítica sobre questões políticas e necessidades da população da cidade de
Almirante Tamandaré, não havendo qualquer extrapolação dos limites previstos na legislação
eleitoral, tampouco pedido explícito de voto.
17.Da mesma forma, com a devida vênia ao entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral,
reputo que não estão presentes nas declarações dos recorridos as já citadas
,
“magic words”
que poderiam evidenciar a propaganda antecipada irregular. As expressões citadas no parecer
de ID 10280916 – “Almirante Tamandaré está me dando uma oportunidade única e eu estou
,
,
preparado" "chamamos você, chamamos a comunidade" "a gente precisa das ideias do povo”
não caracterizam pedido explícito de votos, mas sim denotam intuito de angariar o apoio
-
político dos eleitores para pré-campanha e posterior campanha eleitoral de Fernando Tanck.
Até mesmo porque o programa foi veiculado no dia 10.04.2020, muito antes do início das
convenções partidárias para a escolha dos candidatos ao pleito de 2020.
18.Neste sentido veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM
AGRAVO. ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1.Agravo interno contra decisão monocrática que
negou seguimento a agravo nos próprios autos interposto para impugnar decisão de
Num. 10772666 - Pág. 12
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

inadmissão de recurso especial eleitoral. 2.Na análise de casos de propaganda eleitoral
antecipada, é necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem
conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a disputa. 3.Reconhecido o caráter eleitoral da
propaganda, deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de
propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. 4.No caso, conforme já
destacado na decisão agravada, (i) a expressão "conclamando à todos uma união total
" não traduz pedido explícito de votos, bem como (ii) o acórdão regional não
por Calçoene
traz informações sobre o número de pessoas que tiveram acesso à publicação ou sobre
eventual reiteração da conduta, de modo que não há como concluir pela mácula ao princípio
da igualdade de oportunidades. Ademais, o impulsionamento de publicação na rede social
“Facebook” não é vedado no período de campanha, mas, sim, permitido na forma do art.57–C
da Lei nº9.504/1997. 5. Na ausência de conteúdo eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de
votos, de uso de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer
mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, deve–se afastar a configuração de
propaganda eleitoral antecipada ilícita, nos termos do art.36–A da Lei nº9.504/1997.6. Agravo
interno a que se nega provimento (TSE. Agravo de Instrumento nº060009124, Acórdão,
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
25, Data 05/02/2020).
19.Da mesma forma, verifica-se que, efetivamente, os participantes realizaram algumas críticas
em relação ao atual gestor do Município. Contudo, ao contrário do alegado pelo recorrente, não
se verifica, em nenhum momento, o pedido explícito de não voto, necessário para
caracterizar a propaganda antecipada vedada. O que se tem são críticas ao atual Prefeito e sua
gestão, o que é plenamente normal e aceitável no debate democrático.
20.Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. INTERNET. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MULTA AFASTADA. DESPROVIMENTO.
1.Conforme declinado no decisum ora agravado, não há elementos descritos na moldura fática
do voto condutor do acórdão regional que possam caracterizar extrapolação do direito à
liberdade de expressão e pensamento.
2.Consoante já decidiu esta Corte, "não tendo sido identificada nenhuma ofensa à honra de
terceiros, falsidade, utilização de recursos financeiros, públicos ou privados, interferência
de órgãos estatais ou de pessoas jurídicas e, sobretudo, não estando caracterizado ato
ostensivo de propaganda eleitoral, a livre manifestação do pensamento não pode ser
limitada" (REspe nº29-49/RJ, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014).
3.No conteúdo da mensagem impugnada, transcrita na íntegra no acórdão recorrido, não
há ofensa propriamente dita, mas sim críticas políticas, ainda que incisivas e
desabonadoras, as quais são insuficientes para a configuração da propaganda eleitoral
antecipada negativa.
4.As críticas a adversários políticos, mesmo que veementes, fazem parte do jogo
democrático, de modo que a intervenção da Justiça Eleitoral somente deve ocorrer
quando há ofensa à honra ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
5.Não há no agravo regimental argumento que se sobreponha aos fundamentos lançados na
decisão impugnada.
Num. 10772666 - Pág. 13
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

6.Agravo regimental desprovido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº4051, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
07/12/2017).
21.Por sua vez, em relação à suposta distribuição de brindes, o que violaria o disposto no artigo
36, §6º, da Lei nº9.504/97, o recorrente aponta apenas o seguinte trecho da fala do recorrido
Fernando: “tava pensando aqui, agora nesse momento que amanhã é domingo de Páscoa e
algumas crianças não vão ter uma cestinha: EU VOU DOAR 400. VOU DAR UMA
LEMBRANCINHA, UM CHOCOLATINHO. VOCÊ FAZ A FILA AÍ NO TEU FACE AÍ EU VOU
. Contudo, não há qualquer prova nos autos de que a referida
DEIXAR AQUI NA TUA CASA”
distribuição de brindes efetivamente ocorreu, bem como que foi feita buscando veiculá-la à

imagem do então pré-candidato Fernando Tanck.
22.Por fim, cumpre ressaltar que o meio utilizado – participação em programa em rádio
–
web
está balizado nas permissões legais previstas no artigo 36-A da Lei das Eleições.
23.Ademais, por se tratar de programa veiculado exclusivamente pela internet - em rádio não
permissionária ou concessionária de serviço público - e muito tempo antes do início do período
eleitoral, não se configura eventual desequilíbrio ao pleito. Até mesmo porque, conforme o
fundamentado, o referido artigo 36-A da Lei das Eleições admite várias formas de
propagandas, que poderiam ser utilizadas pelos demais pré-candidatos para se contrapor às
considerações realizadas pelos recorridos.
24.Portanto, considerando que inexiste no material impugnado pedido explícito de voto ou
outras manifestações que excedam às limitações previstas no artigo 36-A da Lei 9.504/1997,
conclui-se que os recorridos estavam no exercício de seu direito de liberdade de expressão e
manifestação.
25.Desta forma, em relação ao mérito, revela-se irretocável a bem lançada sentença de
primeiro grau, devendo, portanto, ser mantida.
26.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
conheço do Recurso

Eleitoral interposto por DEMOCRATAS - DEM (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL - ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR) e, no mérito, dou-lhe PARCIAL
PROVIMENTO apenas para, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida em
,

primeiro grau, manter o representado VANDERLEI DE SOUZAno polo passivo da demanda.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 10772666 - Pág. 14
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142

RECURSO ELEITORAL Nº 0600055-20.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: DEMOCRATAS -
DEM COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ALMIRANTE TAMANDARE/PR - Advogados do
RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: FERNANDO AUGUSTO TANCK - RECORRIDO: VANDERLEI
DE SOUZA - RECORRIDO: ADAO JOSE DA SILVA - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 07.10.2020.
Num. 10772666 - Pág. 15
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/10/2020 15:34:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100815342335600000010233142
mero do documento: 20100815342335600000010233142